Tribunal: STF
Processo: RMS 30855
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. CANCELAMENTO DE INCENTIVOS FISCAIS CONCEDIDOS PELO FUNDO DE INVESTIMENTO DA AMAZÔNIA. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO.



    1. O ato de cancelamento de incentivos fiscais foi motivado, uma vez que o conjunto fático-probatório corroborou a existência de desvio de recursos públicos.



    2. A regularidade do processo administrativo propiciou a feitura de pareceres e relatórios técnicos, assim como respeitou contraditório e a ampla defesa da parte interessada. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.